Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. DISCRIMINAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO LOCALIZAÇÃO EM ZONA RURAL. DOCUMENTOS OFICIAIS COMPROBATÓRIOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu que aos proventos da parte autora deve ser incorporada a Gratificação de atividade em zona rural (GAZR), no percentual de 2,4%. Outrossim, condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo da referida diferença desde a data da aposentadoria da parte autora.

2. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição incide em cada parcela individualmente (Súmula n. 85, do Superior Tribunal de Justiça), de maneira a atingir aquelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Assim, por estar a pretensão autoral, quanto às diferenças não percebidas, a título de GAZR, circunscrita ao período anterior ao ajuizamento da presente ação judicial, não há que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Importante ressaltar que a Gratificação de atividade em Zona Rural (GAZR) é incorporada por ocasião da aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade (15%), conforme dispõe a Lei Distrital 5.105/2013. Ressalta-se que a referida legislação expressamente dispõe que a GAZR “aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta lei” (art. 30, parágrafo único).

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Distrito Federal emitiu declaração discriminada acerca dos períodos em que a parte autora laborou em instituições de ensino localizadas em núcleo rural (ID 26924936, fls. 113-118), por período equivalente a quatro anos.

5. Ante ao exposto, satisfeito está o requisito para a incorporação do percentual de 2.4%, a título da GAZR em seu contracheque.

6. Em face da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.

7. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.